Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704834-59.2025.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre eventual litispendência desta ação com os processos 0713064-38.2022.8.07.0020 e 0717172-76.2023.8.07.0020. Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR